Tribunal: TJDFT
Processo: 0723617-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. MANIFESTAÇÃO INSATISFATÓRIA. AUSENTE ENDEREÇO VÁLIDO DO RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação válida é ato indispensável para o regular processamento de qualquer ação judicial, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do demandado.
2. No caso concreto, o apelante não cumpriu satisfatoriamente o comando judicial para indicar endereço válido para possibilitar a citação do réu.
3. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da demanda gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.